Tribunal: STF
Processo: ADPF 1203
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Nos termos da peça preambular, trata-se de “arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de tutela de evidência com efeito repressivo e reparação de danos morais e materiais com pedido liminar” proposta por William Marques Rabelo “[e]m face do Estado de Minas Gerais” e do “Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” (e-doc. 1, p. 1).



    2. Após transcrever excertos do Pacto de São José da Costa Rica, do preâmbulo e alguns dispositivos da Constituição Federal de 1988, o requerente afirma ter havido “a quebra do princípio da imparcialidade pois o advogado passou a ser alvo em suas ações sendo acionado incessantemente o Ministério Público para intervir nos processos em que o causídico patrocina sendo registrado como civilmente identificado conforme print colacionado” (e-doc. 1, p. 9).



    3. Alega que “restou inúmeros Acordãos supressores dos direitos e garantias de recuperação de crédito das empresas prestadoras de serviços públicos em decorrência da não obediência da Constituição Federal, do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil Brasileiro cujo o Egrégio Tribunal já havia reconhecido o dever do Estado em pagar pelos serviços prestados já Ementado, começaram a fracionar o Tribunal nos Termis (sic) do RITJMG e a ser disparar diversos Acórdãos em desacordo com a legislação vigente, suprimindo direito material adquirido, líquido, certo e exígivel (sic), e formalmente inserido na norma, alterando o devido processo legal em ações repetitivas: (...)” (e-doc. 1, p. 9-10).



    4. Em seguida, são transcristos, na íntegra, diversas decisões e acórdãos. Entre as transcrições identificam-se parágrafos esparsos que parecem ser de autoria do próprio subscritor. Ao final, o requerente aduz que “[a] Constituição da República declara, enfaticamente, que ‘todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral’ (art. 5º, XXXIII) em sendo assim o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 1º e 2º Instâncias tentam suprimir direito e a publicidade dos processos públicos que não correm em segredo de justiça” (e-doc. 1, p. 122).



    5. Ao final, são formulados os seguintes pedidos:



    “a) a notificação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Constituição Federal para que determine a Policia Federal para instauro o devido inquérito para averiguar os crimes existentes e por consequente dar início a ação penal competente pelas violações processuais das prerrogativas e da intimidade do causídico expostas. 



    b) a procedência do pedido de mérito, para que esse Colendo Tribunal contra o art. 139, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais e os arts. 16, XI; 17, II, “c”, § 1º, II, “a”, “a.1”, e § 7º; 20, IV; 25, VI; 37 e 49, IV; e Anexo II, item II.1, “p”, todos da Lei Complementar 129, de 8.11.2013, do Estado de Minas Gerais, uma interpretação conforme à Constituição, de modo a declarar, à luz dos seus preceitos fundamentais, que o direito do prestadores de serviço público sejam amparados conforme Acórdãos colacionados e que sejam sustadas todas as decisões que condenaram os credenciados ao pagamento de honorários sucumbenciais em desobediência ao art.290 do CPC nas Varas da Fazenda Publica do Estado de Minas Gerais. 



    c) Requer seja liminarmente concedida a proteção ao peticionante vista do stalking jurídico ocorrido e demonstrado através de pareceres ministeriais e do colacionamento do TJMG que identifica o profissional como civilmente identificado registrado no Tribunal de Minas Gerais bem como pelo princípio da conexão e continência os Tribunais Federais e do Trabalho componham um grupo de juristas e forneçam certidões de objeto e pé a Suprema Corte bem como determine a correição em todos os processos do advocado pela supremacia do interesse coletivo. 



    d)Requer seja apurado o valor do dano moral e material causado ao causídico por violação de prerrogativas causando-lhe a perseguição e pânico eis que este não encontra mais segurança jurídica para atuar no Estado de Minas Gerais, devido a quebra da imparcialidade.



    e) Protesta provar o alegado através de provas materiais emprestadas inseridas nos processos contra a Estado de Minas Gerais nas varas da Fazenda Pública, bem como as notificações efetuadas nos termos do art.3128§14 do CTB, que tornaram o advogado alvo de processo provocado pelo juízo já inserido no petitório. 



    f) efeito do jus postulandi do peticionante esgotamento das esferas administrativas e judiciais de juízos de origem conforme Súmula 281 do STF, já aplicada em decisões para não apreciar o ato lesivo no juízo de origem requerendo como prova os autos que envolvam a prestadora privada de serviços públicos distribuída e tombada sob os autos nº TJMG 5017861-04-2020.8.13.0024 AUTO SOCORRO PRINCESA. 



    G) Requer seja concedida ao causídico proteção 24 horas e sustentabilidade até p saneamento do processo determinando o seguestro (sic) de valores para a manutenção do advogado até a fixação de uma indenização pelos danos causados no livre exercício da profissão determinando a remessa dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para as providências cabíveis. 



    H) Na tentativa de frustrar o direito até mesmo a linha telefônica do causídico foi cancelada na tentativa de evitar os meios de comunicação, motivo pelo qual quer o depósito de todos os seus equipamentos de trabalho como computador e celular com o finco de demonstrar tais fatos bem como requerer desta Egrégia Corte que determine a imediata devolução do acervo processual do causídico.



    Requer seja determinada uma força tarefa integralizada entre as Justiças Federais, do Trabalho, e Estaduais com o finco de eliminar os focos antidemocráticos resistentes em face DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E AS VIOLAÇÕES DE PRERROGATIVAS. 



    L) Requer sejam juntadas as FAC E CAC DO CAUSÍDICO BEM COMO AS FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA DEMONSTRAR A PERSEGUIÇÃO ATRAVÉS DA PERSECUÇÃO CRIMINAL BEM COMO ENCAMINHAR TODOS OS BANCOS DO CAUSÍDICO PARA DEMONSTRAR A SONEGAÇÃO E IMPEDIMENTO A ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS INERENTES AO SEI INTERESSE OU DE SEUS CLIENTES CUJO CODINOME DE BATIZO PELO TJMG, passou a ser (7). 



    H) Requer da Emérita Corte Superior a determinação imediata de proteção a testemunha e causídico garantindo o Estado Democrático de Direito a vida e a integridade determinando aos órgãos Federais que inicie-se a investigação através desta arguição e noticia criminis” (e-doc. 1, p. 124-125, transcrição literal e destaques no original).



    6. Pois bem. Analisando os requisitos para o ajuizamento da presente arguição, entendo que é o caso de seu indeferimento liminar.



    7. Conforme relatado acima, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada por William Marques Rabelo, pessoa física, que afirma ser advogado. Nada obstante, tendo em vista que a petição inicial está desacompanhada de qualquer documentação, não há como aferir a efetiva qualificação técnica do seu subscritor.



    8. Seja como for, fato é que da simples leitura do art. 103 da Constituição, do art. 2º da Lei nº 9.868/1999 e do art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/1999, é facilmente verificável que pessoas físicas (ainda que sejam advogados regularmente inscritos na OAB) não estão incluídas no rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.



    9. Por essa razão, em hipóteses como a presente, o Supremo Tribunal Federal vem declarando a ilegitimidade ativa do requerente, conforme se depreende dos seguintes julgados:



    “LEGITIMIDADE. Ativa. Inexistência. Ação por descumprimento de preceito fundamental (ADPF). Prefeito municipal. Autor não legitimado para ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade reconhecida. Negativa de seguimento ao pedido. Recurso, ademais, impertinente. Agravo improvido. Aplicação do art. 2º, I, da Lei federal nº 9.882/99. Precedentes. Quem não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, não a tem para ação de descumprimento de preceito fundamental.”



    (ADPF nº 148 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 03/12/2008, p. 06/02/2009, destaquei).



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IDÊNTICOS LEGITIMADOS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA. ROL EXAUSTIVO. DICÇÃO DO ART. 2º, I, DA LEI 9.882/99 C/C O ART. 103 DA CF. NÃO-CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I - Os legitimados para propor argüição de descumprimento de preceito fundamental se encontram definidos, em numerus clausus, no art. 103 da Constituição da República, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99. 



    II - Impossibilidade de ampliação do rol exaustivo inscrito na Constituição Federal. 



    III - Idoneidade da decisão de não-conhecimento da ADPF. 



    IV - Recurso de agravo improvido.”



    (ADPF nº 75 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/05/2006, p. 02/06/2006, destaquei).



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1.  Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 5.721, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.313, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux. 



    2.  Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (ADI nº 5.957 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/08/2018, p. 24/09/2018, destaquei).



    10. Especificamente em relação ao manejo das ações de controle concentrado por pessoa natural perante o Supremo Tribunal Federal, vale recordar a posição firmada pelo eminente Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática proferida na ADPF nº 537-MC: 



    “[...] pessoas físicas estranhas ao rol exaustivo inscrito no art. 103 da Carta Política não dispõem de qualidade para agir, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato, falecendo-lhes, em consequência, em virtude da cláusula de legitimação estrita consubstanciada no preceito constitucional mencionado, a prerrogativa para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade (ADI 555/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 878/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 1.110/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 3.409/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)” 



    (APDF nº 537-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/10/2017, p. 09/10/2017)



    11. Nesse mesmo sentido, destaco, ainda, as seguintes decisões: ADPF nº 933/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/02/2022, p. 15/02/2022; e ADPF nº 1.198/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 6/12/2024, p. 13/12/2024. 



    12. Portanto, verificada a ilegitimidade ativa do requerente, o caso é de indeferimento liminar da petição (art. 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999).



    13. No presente caso, para além da ausência de legitimidade para agir, o indeferimento liminar decorre, outrossim, da manifesta inépcia da peça vestibular. Com todas as vênias, resta evidente a inobservância dos requisitos mínimos elencados pela lei processual para conhecimento da arguição — cf. dispõem o CPC (art. 330, § 1º, inc. II) e a Lei nº 9.882, de 1999 (art. 3º, incs. I a IV).



    14. Em situação semelhante àquela verificada pelo Ministro Celso de Mello no bojo da ADPF nº 624-MC/DF, do que se pode depreender — em verdade, sem muita clareza — dos pleitos apresentados ao final na petição inicial, pretende o autor a obtenção de medida “destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas”.



    15. Naquela oportunidade, Sua Excelência assim discorreu acerca da necessidade da fiel observância às regras processuais previstas tanto no Código de Processo Civil, quanto na Lei nº 9.882, de 1999, especificamente em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental:



    “Vê-se, desse modo, que não há como acolher o pedido deduzido pela Senhora Procuradora-Geral da República, no qual veicula pretensão genérica e indeterminada, eis que a arguente, ao não delimitar o objeto ou a extensão de referido pleito, deixou de observar os requisitos formais indispensáveis ao reconhecimento da aptidão da petição inicial para fazer instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, como determinam os arts. 322, “caput”, e 324, “caput”, do CPC, segundo os quais o pedido deve ser “certo” e “determinado”, ressalvadas as hipóteses – de todo inocorrentes no caso – em que a legislação processual admite a formulação de pedido genérico (CPC, art. 324, § 1º, I a III).



    Eventual concessão do provimento requerido nos termos preconizados pela arguente implicaria transformá-lo em verdadeira medida de índole normativa, eis que destinada a neutralizar situações futuras, desconhecidas, indeterminadas e incertas, tal como assinalado em recentíssimos julgamentos emanados do Plenário desta Suprema Corte (...).”



    (ADPF nº 624-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 25/09/2020, p. 30/09/2020; grifos no original).



    16. Na mesma direção, elencam-se, ainda, ilustrativamente, os seguintes precedentes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMULADA CONTRA DISCURSOS, PRONUNCIAMENTOS E COMPORTAMENTOS, ATIVOS E OMISSIVOS, ATRIBUÍDOS AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A MINISTROS DE ESTADO E A INTEGRANTES DO ALTO ESCALÃO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. ARGUIÇÃO AJUIZADA COM O FIM DE OBTER PROVIMENTO JUDICIAL CONTRA TODAS AS AUTORIDADES RECLAMADAS, ORDENANDO A CONFORMAÇÃO DE SEUS COMPORTAMENTOS AOS COMANDOS EMANADOS DA ORDEM CONSTITUCIONAL. PEDIDO DEDUZIDO DE MANEIRA VAGA E GENÉRICA, VISANDO À PROLAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DE CONTEÚDO INCERTO, INDETERMINADO E AMBÍGUO. PETIÇÃO INICIAL MANIFESTAMENTE INEPTA POR (I) NÃO IDENTIFICAR COM PRECISÃO OS ATOS IMPUGNADOS, (II) NÃO SE FAZER ACOMPANHAR DAS PROVAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS INVOCADOS (III) TAMPOUCO ESCLARECER O TEOR DA MEDIDA JUDICIAL PRETENDIDA (LEI Nº 9.882/99, ART. 3º, I A IV, E CPC, ART. 322 E 324). ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADO. 



    1. Incumbe ao autor da arguição de descumprimento formular pedido certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324), além de (i) apontar os preceitos fundamentais que reputa violados; (ii) indicar os atos questionados; (iii) instruir o pedido com as provas da violação do preceito fundamental; e (iv) definir o pedido, com todas as suas especificações (Lei nº 9.882/99, art. 3º, I a IV). 



    2. Não cabe ao Estado-Juiz, diante de pedido formulado de maneira ambígua, sub-rogar-se no papel reservado ao autor da demanda para, atuando como verdadeiro substituto processual, eleger qual será o provimento judicial mais adequado aos interesses do requerente. 



    3. Revela-se inócua e desprovida de utilidade e de necessidade a provocação da atuação jurisdicional do Estado objetivando, única e exclusivamente, o reconhecimento de que autoridades públicas estão sujeitas à ordem constitucional. Patente a ausência de interesse de agir do autor, uma vez inexistente, à luz do constitucionalismo contemporâneo, qualquer controvérsia em torno do reconhecimento da supremacia constitucional como postulado sobre o qual se assenta a validade de todos os atos estatais. Nenhum ato jurídico pode ser praticado validamente à margem da Constituição, pois, no âmbito do seu espaço territorial de vigência, ninguém está imune à observância da ordem constitucional brasileira (Pet 8.875/DF, Relator(a): CELSO DE MELLO, j. 1º.6.2017, DJ 18.01.2018). 



    4. A natureza dos processos de índole objetiva (como a arguição de descumprimento de preceito fundamental) é incompatível com a análise aprofundada de fatos envolvendo supostas práticas ilícitas, atos de improbidade administrativa ou infrações criminais imputadas a particulares, servidores públicos ou autoridades políticas, pois a apuração desses fatos, além de envolver ampla dilação probatória, também exige a observância dos postulados que informam o devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida. Pedido de medida liminar prejudicado.”



    (ADPF nº 686/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos).  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO EXATA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Arguição de inconstitucionalidade de lei complementar estadual. Impugnação genérica e abstrata de suas normas. Conhecimento. Impossibilidade. 



    2. Ausência de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações. Não observância à norma processual. Consequência: inépcia da inicial. Ação direta não conhecida. Prejudicado o pedido de concessão de liminar.”



    (ADI nº 1.775/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 06/05/1998, p. 18/05/2001).



    17. Portanto, em consonância com a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, a par de eventuais discussões de natureza eminentemente formal — tendo em vista que não fora apresentada aos autos cópia do ato questionado (art. 3°, parágrafo único, da Lei nº 9.882, de 1999) —, a presente exordial é manifestamente inepta diante (i) da maneira vaga e genérica com que exposta a pretensa causa de pedir, (ii) não se identificando, com precisão, os atos impugnados, (iii) deixando-se de carrear aos autos as provas necessárias à comprovação da violação dos preceitos fundamentais invocados, (iv) tampouco esclarecendo, com suficiente precisão, o teor da medida judicial pretendida (Lei nº 9.882/99, art. 3º, I a IV; e CPC, art. 322 e 324).



    18. Nesse diapasão, também por esse fundamento, o caso é de indeferimento liminar da arguição, nos termos do art. 21 do RISTF e do art. 4º da Lei nº 9.882, de 1999.



    19. Registro, por fim, que o Supremo Tribunal Federal estende a aplicação do art. 21, §1º do RISTF às ações de controle concentrado de constitucionalidade, conferindo ao Relator a possibilidade de indeferir liminarmente a demanda em decisão monocrática (nesse sentido, cito: ADI nº 3.858, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/10/2015, p. 16/10/2015; ADI nº 4.379, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2015, p. 07/10/015; ADI nº 5.116, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2015, p. 09/10/2015; ADPF nº 480, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/01/2018, p. 06/02/2018; dentre outros precedentes).



    20. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, e do art. 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999, indefiro liminarmente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, ficando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida cautelar.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator